Tribunal: TJSP
Processo: 1009981-12.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – INOCORRÊNCIA – Ausência de réplica - Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual somente na especificação de provas – Impositiva a declaração de preclusão da perícia grafotécnica,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS – INOCORRÊNCIA – Ausência de réplica - Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual somente na especificação de provas – Impositiva a declaração de preclusão da perícia grafotécnica, que foi intempestivamente requerida pela parte autora – Cerceamento do direito de defesa não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários de sucumbência.